Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734532-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ceres – Fundação de Previdência Agravado: Thiago Silva Cavalcante D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Ceres – Fundação de Previdência contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735792-28.2025.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, com a apresentação de demonstrativos contábeis, bem como extrato de declaração de imposto de renda, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator